Tribunal: STF
Processo: ARE 1364312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por NARCISO DA SILVA ANDRADE e por ESTADO DA BAHIA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.



    O apelo extremo de NARCISO DA SILVA ANDRADE foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DA ATIVIDADE POLICIAL. REFERÊNCIAS III, IV E V. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGISLATIVA. CUMPRIMENTO DO REQUISITO LEGAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO.



    1. A impossibilidade jurídica do pedido, alegada em sede de contrarrazões como prejudicial de mérito, se confunde com este, razão pela qual não deve ser apreciada em sede preliminar.



    2. Sobre a prescrição, tratando-se de pretensão de pagamento, pela Fazenda Pública, de parcelas vencidas, impõe-se a observância da prescrição qüinqüenal, ao teor do quanto dispõem o Decreto n° 20.910/32 e o Decreto -Lei n°4597/1942, subsistindo o direito à percepção dos valores que não foram atingidos pela prescrição.



    3. Outrossim, quanto à prescrição do fundo do direito, importante observar o quanto disposto na Súmula 85 do STJ, segundo a qual "nas relações de trato sucessivo em que aFazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação".



    4. Conclui-se, assim, que o §2° do art. 7° da Lei7145/1997contempla norma de eficácia plena, não tendo a eficácia contida sustentada pelo Apelado. Outrossim, é vedada, pelas regras de hermenêutica, a interpretação limitativa de direitos, o que ocorreria se adotado entendimento pela inexistência do direito à vantagem vindicada.



    5. Sobre a natureza jurídica da Gratificação de Atividade Policial Militar, em se tratando de gratificação de serviço (propter laborem),devida em decorrência das condições anormais em que o serviço é prestado, deixando o servidor de desempenhar a função que lhe conferiu o acréscimo, cessará também o pagamento deste adicional. Em se tratando de gratificação de função, pagos em decorrência da natureza especial da função ou do regime especial de trabalho, devem ser incorporadas aos vencimentos e proventos, desde que atendidas as suas condições legais.



    6. Impõe-se, assim, o provimento do Recurso, para reconhecer o direito dos Autores/Apelantes à percepção da GAP nas referências III,IV e V, haja vista terem comprovado, por meio dos contracheques que instruem a exordial, o preenchimento das condições legais.



    7. Em sede de reexame necessário, insta salientar que os juros de mora no percentual de 6% ao ano, a partir da citação, observada a redação do art. 1°F da lei 9.494/97, ademais da correção monetária, que deve incidir desde o vencimento a menor de cada parcela, com aplicação do INPC, para assegurar-se a mantença das parcelas indenizatórias.



    RECURSO PROVIDO."



    No recurso extraordinário de NARCISO DA SILVA ANDRADE sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV, § 1ºe § 2º; 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ESTADO DA BAHIA, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).



     



    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.



    Já quanto à insurgência de NARCISO DA SILVA ANDRADE, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso interposto por NARCISO DA SILVA ANDRADE (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e quanto ao recurso interposto por ESTADO DA BAHIA determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente